Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração reprisados pelo agravado, e em atenção ao contraditório pleno que pauta o devido processo legal, ao embargado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator